Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o DO CP). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP). SURSIS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O instituto da suspensão condicional da pena consiste em importante política criminal que visa beneficiar o réu que cumpre os requisitos estipulados pela legislação penal, com finalidade de evitar a aplicação da pena, impondo determinadas exigências ao condenado para que possa ser efetivamente reinserido no convívio social sem que precise passar pelo período de encarceramento determinado pela sentença condenatória.

2. Uma vez preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, o sursis torna-se direito subjetivo do réu, não podendo ser negado pela simples discricionariedade do julgador.

3. O cometimento de crime em contexto de violência doméstica, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício do art. 77 do CP, desde que os requisitos legais sejam observados.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.